Tribunal: TJMT
Processo: 0000962-82.2015.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000962-82.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NIDIA FERRAZ LOPES - CPF: 957.226.611-04 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC
–

DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO –

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente ocorre na fase executiva quando o credor não localiza o devedor ou bens para quitar a dívida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prescrição intercorrente é caracterizada somente pela inércia injustificada do credor.

No entanto, pedidos para realizar diligências que não resultam em sucesso na localização do devedor ou de seus bens não interrompem ou suspendem a prescrição intercorrente.

A inércia da exequente por mais de três anos, que é o prazo prescricional para o pagamento de um título de crédito, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso em questão, a execução foi suspensa para que a exequente buscasse bens.

Após o prazo de suspensão, a apelante não movimentou o processo de forma útil para satisfazer a execução.

Por fim, a ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito, com empenho para localização de bens penhoráveis.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000962-82.2015.8.11.0109

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADA:

NÍDIA FERRAZ LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
Dra.
Louisa Rachel Medeiros Florentino Imperador
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000962-82.2015.8.11.0109, ajuizada em face de
NÍDIA FERRAZ LOPES
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5o, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Não se configuram nos autos a hipótese de aludida prescrição, fundamentada pela ausência de bens da devedora. Isso porque, não assiste razão, à medida que houve expedição de ordem de citação ocorrendo, portanto, naquele ato, a interrupção do prazo prescricional”
(sic).

Aduz que
“Além do mais, sequer verificou, eventual inércia ou desídia da Cooperativa Recorrente em promover a efetividade na satisfação do crédito perseguido, segundo constatado na própria decisão recorrida, diversos foram os atos tentados pela Recorrente. Logo, todas as providências necessárias, para o regular andamento do feito, foram prontamente atendidas, de modo que, em momento algum houve negligência processual eventualmente praticada. Neste sentido, sabe-se que a prescrição intercorrente se funda na ideia de que a prolongada inatividade do titular que não exerce os seus direitos faz presumir a intenção de renunciá-los. Considerando que em momento algum a parte Apelante manteve-se inerte na ação, não há a configuração do instituto ao caso”
(sic).

Salienta que
“para que ocorra a prescrição intercorrente, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação, conforme interpretação analógica da Súmula 150 do STF, ou seja, se verificada a paralisação do processo por inércia do autor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, a prescrição se consumará e poderá o interessado alega-la, o que de fato, não ocorreu no presente caso. Diante do exposto, a extinção pressupõe a inércia do interessado pelo prazo de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 206, § 5, l do Código Civil, com início da contagem na data do vencimento do título respectivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que a Apelante peticionou diversas vezes nos autos desde a sua distribuição, tanto de ofício, quanto em atendimento aos comandos judicias”
(sic).

Ressalta que
“Citada regularmente, conforme Id. 58387727 – pág. 30, a Recorrida deixou de se manifestar nos autos, bem como, não efetuou o pagamento do débito. Nota-se que a própria decisão Recorrida constata que a Apelante não deixou de impulsionar o feito, tanto é que, após a certificação de citação, houve efetiva averbação judicial no prontuário do veículo encontrado Id. 8387727 – pág. 36. Foram utilizadas diversas ferramentas disponíveis, nas tentativas de localização de bens conforme, Id. 58387727 – pág. 40 RENAJUD, BACENJUD Id. 58387727 – pág. 46/47, e INFOJUD Id. 58387727 – págs. 54/55
” (sic).

Sustenta que
“Inclusive o último andamento processual a Exequente/Apelante solicitou pesquisa SISBAJUD Id. 70657791, mas mesmo com a guia de pesquisa devidamente paga e comprovada no Id. 91217272, não houve retorno nos autos acerca do resultado. Evidente, que a demora no trâmite processual se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, transcurso de prazo que não pode ser atribuído a Exequente/Apelante de modo que se torna incabível ser penalizada com o instituto da prescrição intercorrente. Ressalta-se ainda, que durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação, somados ao fato da necessidade de digitalização dos autos. Tais fatores não podem ser atribuídos a Apelante”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] PROVEJA-SE A APELAÇÃO, para que no Mérito a sentença de primeiro grau seja cassada, retornando os autos para seu regular processamento, sobretudo pelo fato de haver pesquisa de SISBAJUD Id. 70657791, pendente de resultado nos autos, mesmo após atendimento da intimação para pagamento da guia comprovada no Id. 91217272”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 312383858.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem a condenação em custas e honorários conforme art. 921, §5o, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de vínculo jurídico embasado em título executivo extrajudicial, que materializa obrigação de pagar, submetida, consequentemente, à incidência de prazo prescricional.

Além da prescrição do direito material, as execuções civis submetem-se à prescrição intercorrente, entendida como aquela que ocorre durante a litispendência (DIDIER, 2017), e que, acaso evidenciada, implicará na extinção do processo (art. 924, V, CPC).

No exame da prescrição intercorrente, é imperiosa a análise dos incisos e parágrafos do art. 921 do CPC. Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil - CPC, suspende-se a execução quando não localizado o executado ou não possuir bens penhoráveis. Nesta hipótese, como pontua o § 1o do aludido artigo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá, também, a prescrição.

Transcorrido este prazo sem que seja localizado o executado ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2o, CPC), ressalvado o desarquivamento e prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens expropriáveis (art. 921, § 3°).

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4°, do CPC.

Neste contexto, observa-se as lições do REsp n° 1.340.553/RS, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques. Nesta paradigmática decisão, ficou consignado que, em sede de execução fiscal,
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens expropriáveis, inicia-se, automaticamente, o prazo anual de suspensão da prescrição, o qual findo, dará ensejo ao termo inicial do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, somente interrompido pela efetiva penhora.

Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil trouxe consigo a relevância dos precedentes judiciais. Segundo informa a doutrina, “precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos” (DIDIER, 2012).

Neste diapasão, “a tese jurídica desenvolvida na fundamentação do julgado, a chamada ratio decidendi, embora construída mediante raciocínio indutivo a partir de uma situação concreta, pode desprender-se do caso específico e ser aplicada em outras situações concretas que se assemelhem àquela em que foi originalmente construída. Isto é, da solução de um caso particular, extrai-se uma regra de direito que pode ser estendida a situações jurídicas semelhantes” (DIDIER, 2012).

Assim, “os casos paradigmáticos, aqueles cuja solução pode ser havida como exemplar, servem de modelo para a fundamentação da resolução de outros que com eles estejam em igualdade de condições, sendo-lhes aplicadas a mesma regra jurídica, dada capacidade de generalização de seu conteúdo” (ÁVILA, 2013). “Exige-se do aplicador da norma, então, que, concretamente, investigue a jurisprudência, especialmente a dos Tribunais Superiores, para encontrar os casos paradigmáticos, observando a íntegra dos acórdãos e aferindo, em cada caso, quais foram os comportamentos havidos como essenciais para a conclusão do julgado” (ÁVILA, 2013).

Dito isto, cotejando o aludido REsp n° 1.340.553/RS com os parágrafos do art. 921 do Código de Processo Civil, destaca-se, primeiramente, que o espírito que anima o julgado é de que
nenhuma execução já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário. “Não se admite, pois, a possibilidade de se eternizar o processo, principalmente o processo executivo, no qual se veicula pretensão de cunho obrigacional, sujeita à prescrição extintiva
” (DONIZETTI, 2019).

A mesma ratio é percebida no procedimento consolidado no art. 921 do CPC. Conciliando os interesses do exequente e ciente de que a execução não pode se perpetuar indefinidamente, não localizado o(s) devedor(es) ou bens, haverá a suspensão do processo para que o interessado promova a busca pelo endereço do executado. Isto é, resguardado o prazo da pretensão do credor, lhe é outorgado tempo para promover as diligências necessárias para perseguição do seu crédito.

No entanto, consciente de que toda execução deve ter um fim, uma vez que inexiste débito eterno, o § 4° do art. 921 estabelece a prescrição intercorrente.

Neste sentido, como consignado no precedente judicial citado alhures, iniciada a prescrição intercorrente, somente a efetiva localização do devedor ou de bens terá o condão de interromper o prazo prescricional. Desta maneira, pedidos de consulta aos sistemas SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e afins, que não tiverem sucesso, nenhum efeito terão sobre o transcurso do lapso prescricional.

[...]

Por estas razões, tem-se que para fins de declaração da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, a exemplo da execução fiscal, basta que tome ciência o credor da não localização do devedor no endereço informado na exordial, ou de bens suficientes à satisfação da execução, hipótese em que o processo automaticamente será suspenso, e assim permanecerá até que se encontre o executado ou localize bens. Não encontrado o devedor ou bens, depois de um ano de suspensão, também automaticamente, começará a fluir o prazo prescricional – que corresponde ao prazo previsto no direito material (Súmula 150, STF).

[...]

Diante de tudo que foi exposto e analisando o caso em hipótese, destaco que o processo tem mais de 9 (nove) anos em tramitação.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável às Cédulas de Crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04, o credor possui o
prazo de 3 (três) anos
, a contar da data de vencimento, para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título. Perceba-se, de plano, que a presente execução perdura por um período mais de três vezes superior ao que o direito material lhe confere.

Retornando aos autos, verifica-se que o exequente fora intimado da não localização de bens da executada,
em 12/01/2016
(id 58387727 - pág. 101), estando o processo suspenso desta data e, após decorrido o prazo de 1 ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer, estando crédito prescrito desde
12/01/2020.

Ante o exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
e, por consequência, julgo
extinta
a presente execução, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC.

Sem
condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
”
(Id. 310782441) (Destaques no original)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
17/08/2015
e se funda na

Cédula de Crédito Bancário no B40832157 - 0, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
15/09/2015
, a inicial foi recebida e determinada a citação da executada.

Em
10/11/2015
houve a citação da parte executada.

Em
08/12/2015
a

exequente

requereu a pesquisa de ativos financeiros da executada via BACENJUD, sendo o pleito deferido em
01/02/2016
.

Em
13/10/2016
o juízo
a quo
intimou a exquente para promover o andamento do feito e determinou a suspensão dos autos com fulcro no art. 921, III do CPC.

Em
20/10/2016
, a exequente requereu pesquisa via RENAJUD, sendo este, deferido em
24/05/2017
.

Em
23/06/2017
, foi atestada a pesquisa infrutífera e o Magistrado de origem determinou nova suspensão do feito com fulcro no art. 921, III do CPC.

Em
30/06/2017
, a exequente requereu a pesquisa via BACENJUD, sendo esta, deferida em
20/07/2017
.

Em
10/07/2019
a exequente requereu a pesquisa via INFOJUD e em
08/11/2021
, requereu pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Em
29/07/2022
, a cooperativa apelante foi intimada para recolhimento das custas.

Em
01/10/2024
, o Magistrado de piso determinou a intimação da Cooperativa, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 310782440, datada de
21/10/2024
, a apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
21/02/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome da executada não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações da apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Conforme se extrai do entendimento insculpido no art. 921 do CPC, em momento anterior à mudança de redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, suspende-se os autos, pelo prazo de 01 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Após essa suspensão, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”
(Redação antes da
Lei no 14.195, de 2021)

Nota-se que,
in casu
, houve a suspensão para busca de bens por duas vezes, em
13/10/2016
e em
23/06/2017
, decorrido o prazo de suspensão, a apelante não movimentou o processo de forma útil à satisfazer a execução.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Destaquei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALTERAÇÃO DO ART. 921 DO CPC PROMOVIDA PELA LEI No 14.195/21 – IRRETROATIVIDADE – ARTS. 14 DO CPC E 5o, XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A despeito da inaplicabilidade da Lei no 14.195/2021, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.
”
(N.U 0000583-92.2012.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO – AVERBAÇÃO NÃO REALIZADA – CULPA DO EXEQUENTE – DESÍDIA CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 921, §§ 1o a 5o, do CPC, após decorrido o período de suspensão da execução, inicia-se o prazo prescricional para o exercício da pretensão executória. Não basta a prática de meros requerimentos; exige-se a efetiva localização de bens penhoráveis ou constrição útil. A ausência de atos eficazes no período legal enseja a extinção da execução pela prescrição intercorrente.
”
(N.U 0003581-94.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS.
ART. 206, §3a, V, DO CPC.
EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Judicial, originado da Ação de Indenização por Danos Morais n. 255-42.2000.8.11.0012, ajuizada em 2000 e tramitado na 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina (MT). A Execução, iniciada em 2003, permaneceu suspensa por 180 dias a partir de 05-05-2008, sem que os exequentes realizassem qualquer impulso relevante até o ano de 2016, quando recorreram do decisum que extinguiu o feito por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a inércia processual por período superior a três anos caracteriza a prescrição intercorrente, conforme a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia dos exequentes por mais de três anos após o término do prazo de suspensão processual configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC e art. 921, § 2o, do CPC.

A alegação de que a prescrição já teria sido afastada por decisão anterior não subsiste, visto que o aresto citado pelos apelantes se limitou a examinar a extinção da demanda por abandono, sem adentrar na análise da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício, independentemente de intimação pessoal do credor, desde que garantido o contraditório, consoante entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inércia do exequente por período superior a três anos após o término da suspensão do processo enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1937695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.
” (N.U 0002328-79.2003.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)
(Destaquei)

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 10 (dez) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Por fim, a ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito, com empenho para localização de bens penhoráveis.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025